Tribunal: TJMT
Processo: 1023166-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023166-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (AGRAVANTE), ALTIVANI RAMOS LACERDA FILHO - CPF: 955.357.641-91 (AGRAVANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (AGRAVANTE), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (AGRAVADO), HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (AGRAVANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (ADVOGADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA SOUSA - CPF: 040.258.083-40 (ADVOGADO), VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - CPF: 029.491.121-96 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR - CPF: 014.486.651-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADMISSÃO DO AGRAVANTE COMO ASSISTENTE SIMPLES –RECEBIMENTO DO PROCESSO POR TERCEIRO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 119 DO CPC – MATÉRIAS JÁ RESOLVIDAS NA LIDE- PRECLUSÃO – NULIDADE DE ADJUDICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – CRÉDITO/PENHORA EM SEU FAVOR NÃO DEMONSTRADA PELO AGRAVANTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SE PLEITEAR INTERESSE DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – ALEGAÇÕES TRAZIDAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
–RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Conforme o parágrafo único do art. 119 do CPC, “A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”. Portanto, o terceiro não pode reavivar discussões já preclusas na lide, para evitar tumulto processual.

Não demonstrado pelo agravante na primeira instância a existência de crédito/penhora em seu favor, não há como admitir o seu pedido de nulidade da adjudicação por ausência de intimação prévia, sobretudo quando a suposta constrição em que se funda o pedido está registrada em nome de terceiro.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
(caput do art. 18 do CPC).

Na via do Agravo de Instrumento apenas se admite o conhecimento de matérias/argumentos levados ao conhecimento do juízo a quo, pois o contrário implicaria em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023166-61.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a expedição de carta de adjudicação e mandado de imissão de posse nos termos do art. 877, §1° e §2° do CPC, das Fazendas Três Irmãos (matrícula n. 267) e Fazenda Santa Maria (matrícula n. 268), observando-se o art. 1.138 e seguintes da CNGC/MT.

Os agravantes alegam que são credores de honorários advocatícios decorrentes do Cumprimento de Sentença n. 0003111-75.2006.4.01.3602 da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis que promovem em desfavor do espólio de Jairo Dias Pereira.

Aduzem que em maio de 2023, tomaram conhecimento da adjudicação irregular ocorrida no feito em primeiro grau.

Argumentam que o juízo a quo entendeu que Laércio não teria comprovado possuir crédito privilegiado, por que o registro da penhora está em nome de Heliomar.

Destacam que a decisão do magistrado a quo é totalmente teratológica, “aberratio juris”, porque além de, na petição, constar Laercio Faeda e Outros, onde se inclui o litisconsórcio ativo Heliomar Correa Esteves, ainda no ID no 118610900 e documentos 118610906, 118610913, 118610914, foi juntado a certidão da penhora averbada na matrícula do imóvel, onde consta o número do processo cuja PENHORA visa garantir. Portanto, a penhora não garante só a cota parte do Sr. Heliomar Correa Esteves, mas todo o débito executado.

Asseguram que são litisconsortes ativos nos autos principais, e caberia ao Heliomar questionar se o Laercio é credor ou não. E mais, a penhora foi feita em garantia do débito executado, não em favor de um dos litisconsortes ativos.

Afirmam que o crédito da agravada é infinitamente menor que o apresentado, além do que, os imóveis foram adjudicados por preço vil.

Dizem que os honorários advocatícios, por se tratar de verba de caráter alimentar, têm preferência em relação à hipoteca cedular e até dos créditos tributários, logo o direito da agravada está condicionado à inexistência de outros credores com grau de preferência mais elevado.

Enfatizam que não houve intimação dos credores hipotecários, trabalhistas e com penhoras como exige o art. 889 do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (ID n. 185054656)

Contraminuta apresentada

(ID n.
189712199
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes dizem
ser credores de honorários nos autos de Carta Precatória n. 750-48.2004.811.0044 – CÓDIGO: 11774, em trâmite junto à 2a Vara Cível desta Comarca de Paranatinga (MT), extraída dos autos de cumprimento de sentença n. 0003111-75.2006.4.01.3602 da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis (MT), que promovem em desfavor de se tratar do Espólio de Jairo Dias Pereira
(id no 184011196 - Pág. 4),

cujo valor, seria de R$ 54.342.597,81.

Arguiram que apenas tomaram conhecimento da adjudicação da Fazenda em maio de 2023, momento em que postularam pela sua nulidade pela falta de intimação dos detentores de crédito privilegiado, pelo excesso de execução, preço vil e defasagem da avaliação dos imóveis. Dizem que possuem preferência no crédito e caso seja mantida a adjudicação, que se determine à exequente o depósito de R$ 54.342.597,18 antes da expedição da carta.

O magistrado admitiu o agravante, Laercio Faeda como assistente simples, e indeferiu os pedidos por ele formulados sob os seguintes fundamentos:

Ademais, o terceiro interessado Laercio Faeda sustenta possuir crédito privilegiado (honorários advocatícios) em face do Espólio de Jairo Dias Pereira, aduzindo que a penhora foi registrada sob registro 31-268, em 11 de abril de 2003, na matrícula da Fazenda Santa Maria.

Em análise da matrícula verifico que o registro de penhora está em nome de “Heliomar Corrêa Esteves" e não em seu nome, motivo pelo qual, indefiro de plano o seu pleito de direito de preferência, tendo em vista que Láercio Faeda não comprovou possuir crédito em face dos executados com penhora registrada na matrícula do imóvel
, ressaltando também, que não cabe pedido de adjudicação de fração do imóvel para adequar ao valor do crédito que o terceiro interessado aduz possuir.

Com relação ao pedido de intimação dos credores com penhora registrada nas matrículas dos imóveis, objeto da decisão de ID. 113291432, tenho como descabido, isso porque o art. 18 do CPC dispõe que não é possível postular em nome próprio direito alheio.

Por outro lado, o art. 889, inciso V do CPC deve ser aplicado para credores com preferência de grau mais elevado que queira adjudicar os bens, por isso consta no referido dispositivo legal a expressão “penhora anteriormente averbada”.

Da análise das matrículas carreadas ao processo, percebe-se que os registros de penhora dos demais credores são posteriores à hipoteca realizada em favor da exequente, conforme cessão de crédito.

Com estas considerações, rejeito os pedidos de intimação dos credores com penhora registrada nas matrículas dos imóveis aduzidos pelos terceiros interessados Laercio Faeda, Acrux Serviços de Cobrança Ltda, Renato Rodrigues Neves e Afare I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não – Padronizados.

Ademais, registro que é nula a penhora que recaia sobre bens imóveis quando o garantidor hipotecário não seja intimado na ação de cobrança ou na fase de execução, isso porque não é possível que a execução seja endereçada ao devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário.

Como já explicitado, o magistrado admitiu o ingresso do agravado Laercio Faeda como assistente litisconsorcial simples nos termos do art. 119 do CPC.

O parágrafo único do art. 119 do CPC admite a assistência em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, todavia
ressalva que o assistente receberá o processo no estado em que se encontre
.

Segundo Humberto Dalla Bernardina de Pinho, “sendo admitida a entrada do assistente no processo, ele receberá o processo no estado em que se encontra, sem que possa prejudicar seu normal andamento, ou fazê-lo retroceder às fases já extintas, em relação às quais já terá havido preclusão” (Manual de Direito Processual Civil- 2a ed. Saraiva, 2020).

E Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “como a assistência é admitida a qualquer momento do procedimento é preciso que o ingresso do assistente não crie tumulto procedimental e tampouco seja responsável por indesejáveis retrocessos. Dessa forma,
embora não exista preclusão temporal para o ingresso do terceiro, a partir do momento em que é admitido no processo suporta todas as preclusões já operadas no processo, sendo nesse sentido a expressão “recebe o processo no estado em que se encontra”.
“ (Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, página 193).

Nesse sentido: AgInt no AREsp 1308727/RJ e

Agravo em Recurso Especial no 1750051 – PR.

Logo, as questões já resolvidas na lide como excesso de execução e avaliação do imóvel não podem ser novamente reavivadas pelos agravantes, sob pena de indevido tumulto processual. No mais, tratam-se de matérias preclusas e já analisadas por este Tribunal de Justiça em diversos Agravos de Instrumento já intentados pelos devedores (AI 1001490-62.2020.8.11.0000, 1001053-84.2021.8.11.0000, 1006365-70.2023.8.11.0000 e 1024929-97.2023.8.11.0000).

Os agravantes também postulam a nulidade da adjudicação pela ausência de sua intimação, pois seria detentor de crédito privilegiado.

Ao formular tal pretensão na primeira instância (ID 116858353), cujo pedido deu origem à decisão agravada, os agravantes se apresentaram como “Laercio Faeda e outros, qualificados na Carta Precatória no 750-48.2004.811.0044”, sem ao menos explicar ao magistrado quem seriam os “outros” e de onde adviria o direito de todos eles pedirem pela reserva de suposto crédito preferencial. Tão somente basearam a sua pretensão em penhora averbada na matrícula da Fazenda Santa Maria (no 268) em nome de Heliomar Corrêa Esteves.

E anexaram como documentos cópias esparsas da Carta Precatória no 750-48.2004.811.0044 consistentes na avaliação do imóvel 268 do CRI de Paranatinga, registro da penhora em nome de Heliomar, intimação dos executados sobre a constrição, pedido de adjudicação do imóvel formulado na CP por Laercio Faeda e outros e certidões das matrículas (ID 116858356, 1o grau).

Diante disso, uma vez que totalmente inexistente qualquer demonstração de efetivo crédito em seu favor, o magistrado de plano indeferiu a sua pretensão.

Apenas ao interpor este Recurso é que afirmaram se tratar de litisconsórcio ativo entre os agravantes e Heliomar, que referida penhora garantiria o crédito de todos eles, que Laercio Faeda constou como credor na lista de credores da Recuperação Judicial proposta pelos executados, e que ele teria assinado a petição inicial da Execução. Estes argumentos sequer foram levados ao conhecimento do magistrado para apreciação e logicamente, não podem ser admitidos nesta instância sob pena de indevida supressão e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Sabe-se que a via do Agravo de Instrumento é de conhecimento restrito ao conteúdo da decisão recorrida, analisando-se apenas o seu acerto ou desacerto, e na ocasião com os elementos probatórios e também argumentativos, não se verifica erro passível de correção no decisum agravado, pois, de fato, ali Laercio Faeda e os outros, não comprovaram a origem do seu crédito, não trouxeram decisão reconhecendo esse direito na Carta Precatória, aduzindo possuírem um crédito de quase 55 milhões baseados unicamente em penhora registrada em nome de terceiro.

Portanto, sequer é possível conhecer das arguições trazidas unicamente na via Recursal.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024